Tribunal: TJSP
Processo: 0077258-10.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BENS – DECRETO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM 1o GRAU – INADMISSIBILIDADE – PROCESSO QUE VIGORAVA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 E QUE ESTAVA SUSPENSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15 – REGRA DO ART. 1.056 DO CPC/15 – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15 – PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BENS – DECRETO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM 1o GRAU – INADMISSIBILIDADE – PROCESSO QUE VIGORAVA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 E QUE ESTAVA SUSPENSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15 – REGRA DO ART. 1.056 DO CPC/15 – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15 – PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE CONSUMOU – SENTENÇA ANULADA.

Recurso das exequentes Sispar Entretenimento S/C Ltda. e Ferreira Rosa Sociedade de Advogados provido e recurso do executado Mário Golombek prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0077258-10.2005.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
SISPAR ENTRETENIMENTO S/C LTDA e FERREIRA ROSA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, é apelado/apelante MARIO GOLOMBEK, Apelados SANDRA
GONÇALVES JORGE LOPEZ, TELEVIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÍDIAS
ELETRÔNICAS LTDA, HENRIQUE LOPEZ e PATRÍCIA R. S. GOLOMBEK.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Presentes os advogados Pérsio Thomaz Ferreira
Rosa e Chiara Melina Neves de Oliveira e no momento do apregoamento somente a
advogda Chiara Melina Neves de Oliveira habilitou na sessão telepresencial. Deram
provimento ao recurso das exequentes Sispar Entretenimento S/C Ltda. e Ferreira Rosa
Sociedade de Advogados e julgaram prejudicado o recurso do executado Mário
Golombek. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0077258-10.2005.8.26.0100 voto
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 0077258-10.2005.8.26.1000
APELANTES E APELADOS: Sispar Entretenimento S/C Ltda.; Ferreira Rosa
Sociedade de Advogados; Mário Golombek
APELADOS: Sandra Gonçalves Jorge Lopez; Televia Comércio e Serviços de
Mídias Eletrônicas Ltda.; Henrique Lopez; Patrícia R. S. Golombek
COMARCA: São Paulo 22a Vara Cível Central
Voto n.o 34685
EMENTA:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE
BENS DECRETO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
EM 1o GRAU INADMISSIBILIDADE PROCESSO QUE
VIGORAVA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 E QUE ESTAVA
SUSPENSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO
CPC/15 REGRA DO ART. 1.056 DO CPC/15 INÍCIO DO
PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DE ENTRADA EM
VIGOR DO CPC/15
PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE
CONSUMOU SENTENÇA ANULADA.
Recurso das exequentes Sispar Entretenimento S/C Ltda. e
Ferreira Rosa Sociedade de Advogados provido e recurso do
executado Mário Golombek prejudicado.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, extinta pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente pela sentença de fls. 1.001/1.012. Embargos
de declaração da exequente Sispar Entretenimento S/C Ltda. e do executado Mário
Golombek foram rejeitados às fls. 1.170/1.171. Novos embargos de declaração opostos
por Mário Golombek foram rejeitados às fls. 2.200.
Recorrem as exequentes, a empresa Sispar Entretenimento S/C Ltda. e
Ferreira Rosa Sociedade de Advogados, alegando que o julgado do STJ, no qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0077258-10.2005.8.26.0100 voto
3
baseou o magistrado para declarar a prescrição intercorrente, deve ser aplicado em sua
inteireza, tanto no que toca à questão do cômputo do prazo prescricional quanto ao seu
item 1.4, que trata de fato impeditivo; que a ocultação de bens é fato obstativo da
incidência da prescrição intercorrente; que cabia ao devedor provar que os exequentes
tinham meios de descobrir a ocultação em data anterior, o que não foi feito; que a parte
devedora, em 17/10/2018, depois de escoado o prazo de manifestação, apresentou
petição sem justificativa para a perda do prazo, o que tornou os fatos trazidos pelos ora
apelantes incontroversos; que nunca houve inércia de sua parte; que a ocultação
patrimonial e a fraude à execução são fatos que impedem a verificação da prescrição
intercorrente; que há relação funcional entre este processo e o de no
0244832-24.2006.8.26.0100; que a parte devedora constituiu a empresa Luckfield para
a finalidade de simular a alienação de seu imóvel, e tal empresa, por sua vez, alienou
esse bem aos filhos do devedor, representados pelo mesmo patrono; que o processo no
0244832-24.2006.8.26.0100 não teve seu trâmite cessado; que a suposta inércia foi, na
verdade, uma demora causada pelo executado, que praticou fraude à execução; que o
devedor não pode se beneficiar da própria torpeza; que a prescrição intercorrente não
alcança fatos passados; que o prazo prescricional, se pudesse ser aplicado, seria de dez
anos e não de cinco; que deve ser afastada a prescrição intercorrente para que seja
retomada a marcha processual, com a condenação do apelado ao pagamento das custas
processuais despendidas.
O executado Mário Golombek também apela, alegando que faz jus a
honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade; que o entendimento do
STJ determina a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de
acolhimento de exceção de pré-executividade; que a extinção do feito não ocorreu de
ofício e sim em atendimento a seu pedido; que devem ser fixados honorários
advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da execução.
Ambos os recursos são tempestivos, foram preparados e respondidos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0077258-10.2005.8.26.0100 voto
4
2.255/2.267 e 2.285/2.302). A apelada Ferreira Rosa pede, em sua resposta, a
declaração de ilegitimidade para responder pela verba honorária, caso seja acolhido o
recurso de Mário Golombek.
É o relatório.
Sispar Entretenimento S/C Ltda. ajuizou, em 19/7/2005, execução de
título extrajudicial (contrato particular de venda e compra de bens) contra Televia
Comércio e Serviços de Mídias Eletrônicas Ltda., Mário Golombek, Patrícia R. S.
Golombek, Henrique Lopez e Sandra Gonçalves Jorge Lopez, no valor de R$
445.690,47.
Às fls. 303/305 foi acolhida a exceção de pré-executividade da executada
Patrícia e rejeitada a dos demais devedores. Tal decisão foi complementada pela de fls.
376/vo, que excluiu Sandra, além de Patrícia, do polo passivo. Agravo de instrumento
interposto por Henrique e Sandra foi improvido (fls. 441/444). Agravo de instrumento
interposto pela Sispar foi também improvido (fls. 445/453).
Não foram encontrados bens em nome dos executados, o que ensejou
determinação de penhora on line dos numerários de contas bancárias (fls. 408).
A exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da
Televia, o que restou indeferido, e depois pediu a penhora sobre imóveis em nome do
executado Henrique. Pediu, ainda, a penhora de dois imóveis do executado Mário
Golombek e de 50% das cotas da empresa Werneck Lima e Cia. Ltda., em nome desse
executado também.
Em 16/10/2008, a exequente Sispar requereu a suspensão da execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0077258-10.2005.8.26.0100 voto
5
nos termos do art. 791, III, do CPC, com o intuito de localizar bens dos executados
passíveis de penhora (fls. 541), e na sequência requereu prazo para juntar certidão de
registro imobiliário de um dos imóveis de Mário Golombek (fls. 542).
Os autos foram ao arquivo em 18/11/2008, onde permaneceram até
3/3/2017, quando Sispar formulou pedido de desarquivamento (fls. 544).
Em seguida, a exequente e a sociedade de advogados que a representa,
Ferreira Rosa Sociedade de Advogados, informaram que foi julgada improcedente ação
declaratória ajuizada por Televia em face de Sispar (processo no
0244832-24.2006.8.26.0100, em trâmite pela mesma 22a Vara Cível Central), na qual
foi determinada a penhora de um imóvel de Mário Golombek, registrado em nome da
empresa Luckfield; que deve haver penhora no rosto daqueles autos, já que o imóvel
encontrado tem elevado valor; que a sociedade de advogados tem crédito de honorários
decorrentes da propositura da execução e também honorários fixados em agravo de
instrumento e em execução de sentença (fls. 551/554).
O executado Mário pediu a decretação da prescrição intercorrente (fls.
597/606), o que foi negado às fls. 676/677 pela seguinte decisão: “Fls. 597/606:
Indefiro o reconhecimento da prescrição intercorrente in casu, pois, conforme o teor de
despacho de fls. 543, a presente execução foi suspensa, em face da não localização de
bens da parte executada, não se podendo imputar ao exequente a causa pela eventual
demora na sequência do feito executivo, examinando-se a questão sob a égide das
normas do CPC/1973. Portanto, em razão da não localização de bens a serem
constritos (fls. 541), durante o prazo da suspensão da execução, não correu prazo
prescricional. Se assim não fosse, certamente, estar-se-ia a causar evidentes danos
patrimoniais ao exequente por ato não imputado a ele próprio. Portanto, tendo em
vista a data do despacho que determinou a suspensão da execução (18.11.2008), infere-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0077258-10.2005.8.26.0100 voto
6
se que se aplicava aos fatos o disposto no CPC/73 e não a nova sistemática da
prescrição intercorrente preconizada pelo novo CPC/15 a partir de seu artigo 921,
parágrafos primeiro ao quinto. (...) Nessa linha de entendimento, restou assentado pelo
STJ que: (a) "Não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o
processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis". (b) "A
prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se
mantém inerte". (c) Não tendo sido constatado comportamento negligente do exequente
ou abandono da causa, "não há como se reconhecer a ocorrência de prescrição". (d) O
reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe abandono da causa pela parte,
cuja configuração requer "intimação pessoal dela para que desse seguimento ao feito".
No caso em testilha, o processo permaneceu no arquivo de 18 de novembro de 2008 até
março de 2017, quando a parte exequente espontaneamente postulou pelo
desarquivamento dos autos; dessarte, denota-se que não houve qualquer
comportamento negligente por parte da exequente, quando do arquivamento do
processo, sendo imperioso não reconhecer o advento da requerida prescrição
intercorrente. Assim sendo, resta mantida a penhora realizada, manifestando-se a parte
exequente em cinco dias acerca do seguimento da execução, requerendo o de direito em
tal sentido nos autos.”
Às fls. 764/772, Mário Golombek informou decisão proferida pelo STJ,
em Incidente de Assunção de Competência, que, segundo ele, influenciaria no processo,
pois acarretava a prescrição intercorrente.
O magistrado de 1o grau, após ouvir a parte contrária, proferiu a sentença
recorrida, nos seguintes termos: “Em que pesem os respeitáveis posicionamentos em
sentido contrário, mormente em razão do teor do entendimento esposado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Incidente de Assunção de Competência a seguir
citado, que tem aplicação absolutamente vinculante a este juízo, à luz do artigo 947,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0077258-10.2005.8.26.0100 voto
7
parágrafo terceiro do CPC/2015 em vigor, sobrevindo, pois, fato superveniente que deve
prevalecer à decisão proferida por este juízo anteriormente nos autos, a respeito do
afastamento anterior da prescrição intercorrente neste processo de execução, é imperioso,
pois, o reconhecimento da prescrição intercorrente in casu, no tocante a esta execução
lastreada em título executivo extrajudicial, posto que, reanalisando-se a questão sob a lente
do R. Decisório do Colendo Superior Tribunal de Justiça proferida no bojo do acima citado
Incidente de Assunção de Competência, os autos permaneceram, de fato, paralisados por
mais de dez anos, lapso este bem superior ao da ação correspondente ao direito ventilado
neste processo, consoante preconiza o teor da súmula número 150 do Colendo Supremo
Tribunal Federal, in verbis: “Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação.”
Nesta senda, conforme o expresso nos autos, o processo restou paralisado sem a
manifestação da parte exequente por cerca de dez anos, malgrado ter depois havido o
reconhecimento da fraude à execução e a formulação da penhora dos bens do senhor Mario
Golombek. A propósito, diante do entendimento firmado em sede de Incidente de Assunção
de Competência, que, frisa-se, vincula este juízo, à luz do previsto no artigo 947, parágrafo
terceiro do CPC, a fraude à execução não pode ser considerada um elemento capaz de obstar
o reconhecimento da prescrição intercorrente, segundo sempre o entendimento do Colendo
Tribunal da Cidadania exarado em incidente de assunção de competência que vincula
legalmente e processualmente o juiz. (...) Mister ressaltar que tal entendimento acabou
sendo positivado pelo CPC/2015, o qual prevê que, decorrido o prazo de um ano sem que
sejam encontrados bens penhoráveis, começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente nos
moldes do estabelecido pelo artigo 921, parágrafo quarto do CPC/15. Pela simples análise da
tese vinculante fixada, verifica-se que ela se amolda perfeitamente ao litígio tratado nesses
autos, sendo imperioso e forçoso o reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista
que, conforme o reconhecido pelo juízo, em seu decisório anterior (fls. 676/677 dos autos),
segundo se depreende do andamento processual desta execução lastreada em título executivo
extrajudicial (contrato particular), o processo permaneceu no arquivo de 18 de novembro de
2008 até março de 2017, ou seja, por tempo bem superior ao prazo prescricional de cinco
anos previsto no artigo 206, parágrafo quinto, incisos I e II do Código Civil para hipótese
dos autos, eis que, em face do acima mencionado, executa-se nos autos título executivo
extrajudicial oriundo de instrumento particular firmado pelas partes. Ressalta-se que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0077258-10.2005.8.26.0100 voto
8
decisão ora é proferida em decorrência do cotejo objetivo da situação deste processo de
execução em referência à R. Decisão prolatada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
em sede de Incidente de Assunção de Competência, sem que este órgão jurisdicional proceda
a juízo de valor atinente ao conteúdo da R. Decisão da Superior Instância que ora se
cumpre. Portanto, diante do entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça que se aplicam in totum ao caso em comento, devido à sua total correspondência aos
fatos tratados neste processo, extrai-se que decorreu longo tempo entre o arquivamento desta
execução e a sua retomada, incidindo o prazo prescricional no ano de 2014, sendo a
prescrição matéria de ordem pública, podendo e devendo ser declarada a qualquer tempo,
inclusive de ofício, mormente em face de entendimento vinculante de lavra do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, com todo respeito aos entendimentos já proferidos pelo
Egrégio Tribunal ad quem a propósito deste tema nos autos. Por conseguinte, diante de
matéria de ordem pública da presente envergadura decorrente de R. Decisão do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em instância de uniformização de jurisprudência, em
Incidente de Assunção de Competência, não se concebe a aplicação jurídica do preceituado
pelo artigo 505 do CPC, considerando-se ainda que tal preceito normativo, em seu inciso II,
autoriza que o juiz decida novamente a questão já tratada nos casos prescritos em lei e o
caso ora tratado está previsto no próprio CPC, no seu artigo 947, parágrafo terceiro, citado
alhures neste decisório. Dessarte, a jurisprudência superveniente de lavra do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, de conformidade com as alterações normativas preconizadas
pelo novel caderno processual de 2015, em sede de incidente de assunção de competência,
prevalecerá de forma imediata em relação aos demais órgãos jurisdicionais, atingindo de
plano esta execução individualmente, em que pese haver outra independente em apenso, não
atingida pelo lapso prescricional ora analisado, a qual deverá prosseguir em seus devidos
termos. Não se indaga sobre a incidência neste contexto dos institutos da surretio e da
preclusão pro judicato em face da R. Decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça em sede de Incidente de Assunção de Competência, que tem efeitos vinculantes,
como é cediço. Não há, portanto, que se falar em insegurança jurídica na situação dos
autos; ao contrário, diante do estabelecimento da determinação legal para a observância da
jurisprudência vinculante estabelecida pelo Tribunal da Cidadania, deve o magistrado de
piso limitar-se a observá-la sem fazer qualquer juízo de valor a respeito. Nessa linha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0077258-10.2005.8.26.0100 voto
9
raciocínio, expressamente acerca dos fatos em tela, preceitua o artigo 926 do CPC que os
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, o
artigo 927, inciso III do CPC prevê que os juízes e tribunais observarão os acórdãos
proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Corroborando
tal disposição legal ora vigente no processo civil em vigor no Brasil, o artigo 947, parágrafo
terceiro do CPC (...). De outo vértice, não se pode olvidar que, na forma da lei e
eventualmente a seu critério, poderá o exequente interpor eventual recurso em face deste
decisório a ser direcionado ao Egrégio Tribunal ad quem, que será, com nossas
homenagens, comunicado acerca desta decisão ora exarada, com espeque no expresso pelo
princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Ex positis, diante sobretudo do
entendimento supramencionado emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede
do Incidente de Assunção de Competência acima referido, com efeitos vinculantes a este
órgão do Poder Judiciário estadual, nos moldes do artigo 947, parágrafo terceiro do CPC,
acerca do tema da prescrição intercorrente, reconsidero a decisão prolatada anteriormente
nos autos a fls. 676/677 e declaro a presente execução fundada em título executivo
extrajudicial extinta, nos termos do artigo 487, inciso II e 924, inciso V, ambos do CPC, com
resolução de seu mérito, comunicando-se com absoluta urgência ao Egrégio Tribunal de
Justiça imediatamente acerca do inteiro teor deste decisório no âmbito dos dois recursos de
agravo de instrumento pendentes a propósito desta execução, quais sejam aquele referente
ao presente tema da prescrição intercorrente (autos do recurso de agravo de instrumento
número 2132720-67.2018.8.26.0000), tratado anteriormente nestes autos, e o outro atinente
ao reconhecimento da fraude à execução que ensejou a presente penhora, que ora é
desconstituída. Expeça-se o cabível com a máxima urgência, em tal sentido, conforme o
previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal e do artigo 4o. do CPC.
Prossiga-se, de outro norte, no âmbito da execução de honorários advocatícios que se
processa em apenso, requerendo nestes autos o exequente o de direito em cinco dias.”
A respeito da prescrição intercorrente, algumas ponderações mostram-se
de rigor, até porque o art. 924, V, do atual CPC, que cuida da questão, inexistia no CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0077258-10.2005.8.26.0100 voto
10
de 1973. O entendimento acerca da prescrição intercorrente é diferente atualmente do
que aquele que existia antes da vigência do CPC atual.
Segundo o CPC/15, em seu art. 921, § 4o, “Decorrido o prazo de que
trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição
intercorrente”. O prazo a que se refere o dispositivo é o de um ano, nos termos do que
estabelece o mencionado § 1o: “Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução
pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”.
Ainda sobre o tema, o artigo 1.056 do novo Código dispõe que:
“Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924,
inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.”
Prevê o STF, por sua Súmula 150, que “Prescreve a execução no mesmo
prazo de prescrição da ação”.
O STJ, em Incidente de Assunção de Competência (REsp 1604412/SC,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe
22/8/2018), firmou teses sobre a questão da prescrição intercorrente, nos seguintes
moldes:
“RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0077258-10.2005.8.26.0100 voto
11
seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do
direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-
se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em
vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação
que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na
vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma
processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo
à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.”
O que se extrai, então, dos dispositivos legais e do entendimento do STJ
é que o prazo da prescrição intercorrente só tem início após o término da suspensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0077258-10.2005.8.26.0100 voto
12
Ocorre que, ainda conforme o entendimento do STJ expressado no
incidente referido, a situação é outra para os processos mais antigos, que vigoravam na
vigência do CPC/73. Nesses casos, o termo inicial do prazo prescricional conta-se do
fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80:
“Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou
encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.” Esse é o
teor da tese 1.2 do referido incidente de assunção de competência.
Feitas tais considerações, passe-se à análise do caso concreto.
Como já foi dito, o processo ficou suspenso, aguardando provocação no
arquivo, de novembro de 2008 (fls. 543) a março de 2017 (fls. 544), quando os
apelantes pediram seu desarquivamento para o fim de dar prosseguimento ao feito.
Então, quando da entrada em vigor do atual CPC (março de 2016), o
processo estava suspenso, de modo que, nos termos do que decidiu o STJ no IAC
referido, na tese 1.3, incide o disposto no art. 1.056.
Sendo assim, o prazo da prescrição intercorrente, que no caso é de cinco
anos, teve início em 18/3/2016 e teria seu termo final em 18/3/2021. Desde março de
2017 os apelantes têm tomado providências na satisfação de seu crédito, de modo que
não há que se falar em ocorrência de prescrição.
A sentença fica anulada, devendo o feito prosseguir, como de direito.
Como consequência da anulação da sentença e do prosseguimento do
processo, não são cabíveis honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0077258-10.2005.8.26.0100 voto
13
O recurso do coexecutado fica prejudicado.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo das exequentes Sispar
Entretenimento S/C Ltda. e Ferreira Rosa Sociedade de Advogados e julgo prejudicado
o apelo do executado Mário Golombek.
Jayme Queiroz Lopes
Relator